Tribunal: TJPA
Processo: 0000844-85.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000844-85.2016.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000844-85.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

ADVOGADOS: DR. MARCUS NASCIMENTO DO COUTO OAB/PA 14.069

DRA. LEOMARA BARROS RODRIGUES OAB/PA 23.509

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS contra sentença da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180 do Código Penal), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), aplicando o concurso material (art. 69 do Código Penal), às penas de 3 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, além de 30 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

2.

A condenação baseou-se em busca e apreensão realizada na residência do apelante, durante a qual foram encontrados diversos objetos supostamente relacionados à um furto ocorrido no estabelecimento comercial da Oplima. A defesa alegou a nulidade da prova obtida por invasão de domicílio sem mandado judicial, ausência de elementos suficientes para condenação e pleiteou a desclassificação do crime de falsidade ideológica para falsa identidade, além do redimensionamento das penas para o mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão:
(i) a validade das provas obtidas a partir da invasão de domicílio sem mandado judicial;
(ii) a possibilidade de reconhecimento de insuficiência de provas para condenação;
(iii) a necessidade de desclassificação do crime de falsidade ideológica para falsa identidade.

(iv) a necessidade de redimensionar as penas para o mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Provas obtidas em invasão de domicílio sem mandado judicial violam a inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, salvo em hipóteses de flagrante delito devidamente fundamentadas. O STF, no RE 603.616/RO, exige que a entrada sem mandado seja precedida por elementos concretos que indiquem crime em andamento, não bastando denúncias genéricas ou constatações posteriores.

5.

No caso, a invasão domiciliar ocorreu sem mandado judicial e sem evidências concretas prévias que justificassem a medida. A simples informação de que produtos furtados estariam no local, sem investigações adicionais, não atende aos requisitos legais e constitucionais, tornando as provas obtidas ilícitas.

6.

Aplicando a teoria dos frutos da árvore envenenada, as provas decorrentes da ilegalidade inicial devem ser desconsideradas, conforme o art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

7.

A insuficiência de provas remanescentes, após a exclusão das provas ilícitas, conduz à absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

8.

A análise sobre a desclassificação do crime de falsidade ideológica torna-se prejudicada diante da absolvição do apelante por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A invasão de domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não fundamentada em elementos concretos que indiquem crime em flagrante, sendo nulas as provas obtidas e delas derivadas.

2.

A insuficiência de provas remanescentes, após a exclusão das provas ilícitas, impõe a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, art. 386, VII; CPP, art. 157; Lei nº 10.826/03, art. 12; RE 603.616/RO (STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e
ABSOLVER
o apelante
MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS
das acusações nos artigos 180 e 299 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000844-85.2016.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS

ADVOGADOS: DR. MARCUS NASCIMENTO DO COUTO OAB/PA 14.069

DRA. LEOMARA BARROS RODRIGUES OAB/PA 23.509

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação apresentada por
MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS
,
contra a sentença da 11ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 299 e 180, caput, do Código Penal, e no artigo 12 da Lei 10.826/03, com aplicação do artigo 69 do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 13/01/2016 por volta das 8h, policiais civis investigavam um furto qualificado em um estabelecimento comercial (Oplima) e receberam informações de que produtos do crime estariam em uma casa na Passagem Boca do Acre, nº 394, no bairro Telégrafo, Belém-PA, junto com um suspeito chamado Ericsson.

Os policiais foram ao local e encontraram o apelante, que se apresentou como Cléber Júnior Gomes dos Santos. Durante a revista, foram encontrados diversos objetos, incluindo comprovantes de energia em branco, dinheiro (R$ 2.000,00 – dois mil reais), equipamentos eletrônicos, ferramentas, munições de calibre .38, e uma carteira de identidade falsa onde constava o nome de Cléber Júnior Gomes dos Santos, mas com a foto do apelante, identificado como MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS.

O Recorrente foi denunciado pelos crimes de receptação (art. 180), falsidade ideológica (art. 299) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

O processo ficou suspenso entre 02/04/2019 e 03/10/2022.

Após tramitação regular, foi proferida sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu, alegando, preliminarmente, que a busca e apreensão foi efetivada ilegalmente, isto é, sem mandado. No mérito, requereu a desclassificação do crime de falsidade ideológica para falsa identidade, a absolvição por falta de provas com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, e a revisão da pena e do regime inicialmente aberto.

Constam das contrarrazões ao recurso manifestação pelo improvimento do apelo (ID nº 23694627 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja refeita a dosimetria com relação ao delito previsto no art. 180 do CP
(ID nº 23820079 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições para o recurso foram atendidas, e por isso passo a analisá-lo.

1.

Da Nulidade de Prova devido à invasão de domicílio:

O recurso questiona a legalidade das provas usadas na sentença, alegando que foram obtidas de forma ilícita, uma vez que não houve justificativa suficiente para a entrada dos policiais no domicílio.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, determinou que a entrada em domicílio sem mandado judicial só é válida se houver razões concretas que indiquem flagrante delito dentro do imóvel. Essas razões precisam ser fundamentadas em investigações prévias, e não podem ser baseadas apenas no flagrante constatado durante a operação.

Para que a inviolabilidade domiciliar seja quebrada, é necessário que existam elementos concretos, coletados antes da invasão, que indiquem que um crime está em andamento. A simples desconfiança ou denúncia anônima não é suficiente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça esse entendimento, afirmando que a constatação posterior de um flagrante não legitima, de forma retroativa, a invasão do domicílio. A medida só é válida se houver elementos claros no momento da ação.

Análise do caso:

No presente caso, os policiais foram à residência do apelante após receberem informações de que produtos furtados estavam no local. Entretanto, nos depoimentos, não há qualquer indício de investigação prévia ou monitoramento que justificasse a invasão. Os policiais afirmaram apenas que explicaram os motivos da abordagem e que pediram autorização para entrar, mas não há prova de que o consentimento foi dado de forma válida.

Dessa forma, a ação dos policiais foi ilegal, pois violou o direito à inviolabilidade domiciliar sem mandado judicial, consentimento válido ou evidências concretas de crime em andamento.

Reconhecer a nulidade das provas não significa promover a impunidade, mas sim garantir o respeito às normas constitucionais que protegem os direitos dos acusados. Assim, as provas obtidas de forma ilícita são inválidas e não podem sustentar a condenação.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
ABSOLVER
o apelante
MARCOS ALBERTO CARVALHO DOS SANTOS
das acusações nos artigos 180 e 299 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03, por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP.

Com o intuito de melhor apuração dos fatos, determino à Secretaria o envio de cópia dos presentes autos ao Ministério Público, para os fins de direito.

Além disso, decreto o perdimento dos bens apreendidos, que devem receber o destino previsto no artigo 25 da Lei nº 10.826/03 e nas normas aplicáveis.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025